Tribunal: TJBA
Processo: 8008139-33.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008139-33.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ERISVALDO POLVORA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS, ROGERIO ALVES DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE COM OS FATOS NARRADOS NOS AUTOS. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELO RÉU.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008139-33.2023.8.05.0113, em que figuram como embargante ERISVALDO POLVORA DE OLIVEIRA e outros e como embargado o BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator